Tribunal: TJMT
Processo: 1045262-04.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045262-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE MORAES DA SILVA - CPF: 021.899.651-95 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇAO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES E PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. VÁRIOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. DESABILITAÇÃO DE APENAS UM DELES. VALIDADE DO MANDATO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.
ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO.
ALEGAÇÕES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria, conforme d
ispõe o
artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno.

Não há como acolher, em Embargos do Devedor, as alegações do mérito da sentença condenatória, após o trânsito em julgado.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045262-04.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível Da Comarca De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrido(s):

Solange Moraes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“A parte executada apresenta embargos à execução no id 138920314, onde alega, novamente, a nulidade do processo por ausência de intimação da empresa para constituir novo Advogado, pretendendo assim, rediscutir o mérito da demanda.

Pois bem, não obstante as alegações do atual Patrono, impõe apenas fazer uma observação:

a empresa reclamada tinha ciência deste procedimento, tanto que citada via Sistema e posteriormente, desabilitou o Advogado; ademais, pedindo apenas a desabilitação de um Advogado, mantém-se os poderes conferidos aos outros Advogados constantes na Procuração acostada aos autos no id 90569018, sendo incumbência dos próprios, efetuarem suas habilitações no processo, não podendo assim, vir a se beneficiar da própria inércia e menos ainda, anunciar nulidade a que deu causa.

Não bastasse, observa-se que o caso narrado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 52, IX, da Lei n 9099/95, portanto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Ato contínuo, observa-se que houve o pagamento do valor da condenação, com a concordância do autor, motivo pelo qual DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil”.

A Requerente alega ausência da adequada tratativa em relação ao pedido de desabilitação, onde o juízo deveria ter determinado prazo razoável para habilitação de novos patronos, caracterizando o cerceamento de defesa da Ré e prejudicando o princípio da ampla defesa e do contraditório, também declara a comprovação de vinculo jurídico e aponta a inexistência do dano moral. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, além do reconhecimento da nulidade.

A Requerida aduz que o recurso é protelatório, aponta a ausência de documentos probatórios, afirma a inversão do ônus da prova e a existência do dano moral. Por fim, requer que seja julgado improcedente o recurso, além de que os valores arbitrados a títulos de danos morais sejam mantidos e pede a condenação ao recorrente de 20% sobre os honorários de sucumbência.

A presente ação foi distribuída em 14/07/2022 e designada audiência de conciliação para o dia 29/09/2022. Em 22/07/2022 o advogado Paulo Eduardo Prado requereu sua habilitação nos autos como patrono da ré, e que as intimações fosse efetuadas exclusivamente em seu nome. Porém no dia 28/09/2022, um dia antes da audiência de conciliação requereu sua desabilitação como patrono da ré.

O artigo 112 do CPC dispõe que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, porém durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará representando o mandante, em conformidade com o disposto no § 1º do referido artigo.

Por outro lado se a revogação do mandato foi feita pela empresa esta deveria constituir novo patrono no mesmo ato, nos termos do disposto no art. 111 do referido Código.

Como o pedido de desabilatação do patrono foi protocolado no dia 28/09/2022, e a audiência de conciliação designada para o dia 29/09/2022, a requerida tinha pleno conhecimento do referido ato processual, e o advogado desistente tinha o dever de representá-la por mais dez dias, ou a empresa constituir novo patrono no mesmo ato, se foi da ré a iniciativa de desconstituir seu patrono o ato processual, ou seja, a audiência de conciliação é válida.

Se a empresa ré e seu patrono não compareceram na audiência de conciliação, nem apresentaram contestação, ou juntaram documentos, não há como reconhecer a nulidade da sentença que decretou sua revelia.

Além disso, deve ser ressaltado que além do advogado Paulo Eduardo Prado, também foram constituídos como patronos da empresa ré os advogados: Renato Tadeu Rondina Mandalite, Reinaldo Luis Tadeu Rondina Madalite, Karina de Almeida Batistuci, Júilia Montari Renda Erika Nazareth Durão, Marco Aurélio Fraqueiro Yamada, Fabiana Augusto Zacaib Pierimn, Beatriz Padim Vasconcellos, Daniel de Castro Correa e José Guilherme Gerin, todos integrantes do mesmo escritório de advocacia. E houve pedido de desabilitação apenas do advogado Paulo Eduardo Prado,

Com pedido de desabilitação do advogado Paulo Eduardo Prado a ré tinha que desabilitá-lo nos autos e efetuar a habilitação de um ou mais advogados, pois o mandato supra mencionado continuava válido em relação aos demais patronos.

Em 25/10/2022, estranhamente antes da prolação da sentença, a empresa ré, por meio do advogado Rodrigo Antônio Freitas de Souza, sem juntar o instrumento de procuração, opôs Embargos de Declaração, onde alega existir vício de obscuridade e contradição, diz que a dívida negativada foi de R$ 1.217,88 e que foi condenada a pagar R$ 5.000,00 a título de dano moral. Considero equivocada essa alegação, primeiro porque o valor da dívida não era R$ 1.217,88 e sim R$ 485,97, além disso, o advogado Rodrigo Antônio Freitas de Souza, não juntou o instrumento de procuração, por isso não pode ser levado em consideração.

A sentença foi prolatada em 30/11/2022 que declarou a inexistência do débito de R$ 485,97 e condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 a título de dano moral, foi expedida intimação ao advogado Paulo Eduardo Prado, que registrou ciência em 01/12/2022, porém este havia pedido sua desabilitação.

Como o referido causídico havia requerido sua desabilitação a intimação poderia ter sido expedida para qualquer outro advogado que também havia sido constituído como patrono, porém a obrigação de efetuar a habilitação dos advogados era da parte reclamada.

Em 25/01/2023 foi certificado o trânsito em julgado da sentença, e na mesma data a autora requereu o cumprimento da sentença.

Em 22/03/2023 a empresa ré requereu a juntada de novo instrumento de procuração e de substabelecimento ao advogado Cauê Tauan de Souza Yaegaschim. E em 19/01/2024 opôs Embargos à Execução onde alega a nulidade das intimações na fase instrutória e a necessidade de reforma do julgado.

Neste caso, não se trata de determinar a constituição de novos advogados, pois haviam outros advogados constituídos nos autos, o que ocorreu foi a ausência de habilitação dos demais advogados, e a permanência indevida do advogado que requereu sua desabilitação, atos estes que deveriam ser praticados pela própria parte reclamada.

E
m se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria, conforme disposto no artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual

“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Nesse sentido, eis a informação prestada pelo Gestor de Projetos de TI do Tribunal de Justiça:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE
NULIDADE
NO JULGAMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO REJEITADO.
Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a
habilitação
em cada processo que pretende atuar é ônus processual do
advogado
ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.
Não há que se falar em
nulidade
se embora tenha havido pedido para intimação do
advogado
constituído este não está habilitado no sistema.
(N.U 1000264-97.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE
NULIDADE
DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE
HABILITAÇÃO
NO PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO
ADVOGADO
- ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 3 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA.
Além do credenciamento no Sistema PJE, o
advogado
deverá proceder à
habilitação
em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar
Habilitação
”. O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o
advogado
pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua
advogado
habilitado, neste caso, a alteração da
habilitação
não é automática e depende de análise do Juízo. Portanto, correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de
habilitação
, procedimento este de responsabilidade do próprio
advogado
. Outrossim, descabe o impetrante enunciar
nulidade
que tenha dado causa. A publicação observou os nomes dos
advogados
cadastrados pelo procurador da parte assim responsável.
(N.U 1000910-75.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HABILITAÇÃO
NOS AUTOS. DEVER DO PATRONO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante haja a possibilidade de que a serventia realize a
habilitação
, essa situação ocorre de forma subsidiária. Hipótese distinta seria de alguma impossibilidade técnica, o que não há notícia nos autos.
2. A
nulidade
invocada foi ocasionada pelo fato de a parte ter deixado de realizar ato que não só era possível, como lhe incumbia.
3. Não há que se falar em excesso de execução em razão da
nulidade
dos atos em que a intimação não se deu de forma exclusiva por inércia do próprio
advogado
.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido
(N.U 1008876-98.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE
NULIDADE
DE INTIMAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NO PROCESSO PELO PRÓPRIO
ADVOGADO
. DEVER DE O PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A
HABILITAÇÃO
NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO.
NULIDADE
NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio
advogado
manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria
habilitação
em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.
2. Considerando que o próprio
advogado
que apresentou o instrumento procuratório é o causídico que pretende a
habilitação
e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio
advogado
descumpriu suas obrigações, descritas no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o
advogado
deverá proceder à
habilitação
em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar
Habilitação
’”.
3. Inexiste
nulidade
no caso concreto, pois o
advogado
, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada do instrumento procuratório, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar no processo, descumprindo seu dever de promover a sua própria
habilitação
no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1010182-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Assim, em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, razão pela qual, a alegada nulidade deve ser rejeitada.

As alegações e provas apresentadas nos Embargos à Execução, após o trânsito em julgado da sentença, já na fase de cumprimento da sentença, visando rediscutir o mérito e sua reforma, não devem ser acolhidas, por serem extemporâneas.

Ante o exposto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a empresa a pagar as custas processuais já recolhidas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024